Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO IRDR 15.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.
3. Para se discutir a incidência ou não da correção monetária pretendia, é preciso saber primeiro quem é o responsável pelo pagamento da verba cobrada no cumprimento de sentença, tema afeto ao IRDR no 15.
4. Determinada a suspensão dos processos em virtude da instauração do incidente de demandas repetitivas, os órgãos julgadores devem cumprir a ordem.
5. Recurso conhecido e não provido.